Tribunal: STF
Processo: Rcl 54153
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADC 16 E TEMA 246. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1118. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246) na ADC16 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118, cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte. 



    2. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma invocada é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental provido. Negado seguimento à reclamação.